Tribunal: STF
Processo: ARE 1372538
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE RURAL. CONTAGEM PARA FINS DE APOSENTADORIA. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE TRABALHADORA RURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul, maneja agravo Adeli Teresinha Anzolin Candaten. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, postula o reconhecimento da qualidade de trabalhadora rural para fins de concessão da aposentadoria por idade rural na condição de segurado especial. Alega que o conjunto probatório apresentado atesta sua condição de agricultora. Aparelhado o recurso na violação do art. 201, § 7º, da Lei Maior.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    A 4ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul manteve sentença que julgou parcialmente procedente pedido de aposentadoria da autora, sem reconhecer a condição de trabalhadora rural. O acórdão possui a seguinte fundamentação:



    “Cumpre referir, de início, que os acórdãos supracitados, ao reconheceram a excepcional possibilidade de reconhecimento de labor rural antes dos 12 anos de idade, examinavam quadro fático dos anos 1950/1960, enquanto que aqui estamos examinando fatos dos anos 1970, tempo que evidentemente contribuiu para alterar para melhor a situação econômico-social do país, mormente nos estados sulinos, em favor das camadas sociais menos favorecidas. 



    Além disso, as testemunhas apontaram que ambos os pais trabalhavam nas atividade rurais (o genitor até a data do seu falecimento, em 1973), sendo certo que, considerado a sua idade e capacidade produtiva, eram eles os responsáveis pelo trabalho indispensável ao sustento familiar. 



    Posteriormente, a prova dos autos a prova dos autos indica que a autora passou a frequentar a escola, em 1974. Nesse contexto, entendo que o trabalho de uma criança de 10 a 12 anos, cuja força de trabalho é pequena, não poderia de fato ser considerada indispensável ao sustento do grupo familiar ainda mais quando boa parte da jornada diária estava dedicada aos estudos ou às brincadeiras inerentes a sua idade. 



    Assim, na mesma linha da sentença recorrida, não vejo como reconhecer a condição de segurada especial da autora no intervalo de 16/09/1971 a 15/09/1975. 



    (…)



    Tal análise passa pela avaliação do conteúdo probatório, atentando-se, ainda, para o valor da renda obtida com a outra fonte de renda e para outros fatores econômicos que permitam avaliar a indispensabilidade do trabalho rural. 



    No presente caso, no entanto, conforme bem asseverado pelo magistrado sentenciante, o conjunto probatório coligido não permite a formação do convencimento positivo de que o trabalho rural era a principal fonte de renda do grupo familiar nos períodos não reconhecidos. 



    (…)



    Logo, no caso concreto mostra-se inviável reconhecer a condição de segurada especial da demandante nos períodos controversos, pois o conjunto probatório não revela a indispensabilidade do trabalho agrícola para a subsistência familiar.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal de origem, à luz do quadro fático delineado, concluiu que a recorrente não comprovou o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da condição de trabalhadora rural.



    Nesse contexto, compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF. Colho precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Atividade rural. Contagem para fins de aposentadoria. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Prova do trabalho rural. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional nem dos fatos ou das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1205572-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 09.8.2019).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora